Tribunal: TJPA
Processo: 0850284-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850284-21.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: GILBERTO PINHEIRO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação de danos morais ajuizada por Gilberto Pinheiro da Luz contra Hapvida Assistência Médica Ltda. Alega o autor que houve negativa de cobertura para internação de sua esposa, Karolayne Almeida de Castro, em situação de emergência médica, em razão do não cumprimento do período de carência do plano de saúde. A paciente, diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré após complicações de aborto, teve sua internação negada e veio a falecer. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais. Apelação da ré foi desprovida em decisão monocrática, contra a qual foi interposto agravo interno.

II. Questão em discussão

(i) Saber se a negativa de cobertura para internação em situação de emergência, devido ao prazo de carência, é abusiva.

(ii) Verificar a configuração de dano moral pela negativa de cobertura de plano de saúde em situação de urgência.

(iii) Analisar a proporcionalidade do valor da indenização fixada por danos morais.

III. Razões de decidir

1.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei nº 9.656/1998 limitam o prazo de carência para atendimentos de urgência/emergência a 24 horas, sendo abusiva qualquer recusa de cobertura que desrespeite este limite.

2.

Havendo situação de urgência ou emergência, é obrigatória a cobertura integral do tratamento, mesmo que o prazo de carência contratual não tenha sido cumprido.

3.

A recusa de atendimento em casos de urgência configura dano moral, pois agrava o sofrimento do paciente e de seus familiares.

4.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) é considerada proporcional e razoável em razão da gravidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de plano de saúde em casos de emergência, mesmo com previsão de carência contratual, é abusiva e gera direito à indenização por danos morais. 2. A aplicação do prazo de carência em situações de urgência deve ser limitada a 24 horas, conforme disposto na Lei nº 9.656/1998 e no CDC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, "c"; art. 35-C, I e II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/12/2018; STJ, Súmula 302 e 608; TJMG, Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, DJE 25/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0850284-21.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: GILBERTO PINHEIRO DA LUZ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17672488) interposto pelo
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
em face da decisão monocrática (id. 17536507) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por GILBERTO PINHEIRO DA LUZ em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, alega o Autor que era esposo de KAROLAYNE ALMEIDA DE CASTRO, cliente da empresa ré, sendo beneficiária código nº 3010I203661004, do plano: NOSSO PLANO DII., com cobertura AMBUL+HOSP. C/PARTO., conforme documento ID. 12807582.

Aduz que na data de 26/04/2017, compareceu ao Hospital Lair Maia, no setor de Emergência, acompanhando a sua esposa que estava grávida e passando muito mal nesse dia. Que logo após o atendimento e exame de ultrassom foi diagnosticada com um aborto retido. Que por não haver o cumprimento total do período de carência, o atendimento no hospital foi interrompido, sendo a Esposa do autor encaminhada ao hospital Santa Casa de Misericórdia.

No dia 02/05/2017, sua esposa começou a apresentar alguns sintomas desconhecidos, como paralisação dos movimentos das pernas, sendo levada para a Emergência do Hospital Lair Maia, e que mesmo sem poder andar, a paciente recebeu alta hospitalar.

No decorrer desse período, a paciente foi diagnosticada com um quadro de depressão pós-parto, então foram orientados a procurar um psicólogo e um psiquiatra. O quadro diagnosticado seria devido a todo o sofrimento pela perda do bebê, como recomendado procuraram o psiquiatra, acontece que o médico que realizou a consulta, informou que não se tratava de depressão e sim de Encefalopatia Hepática e recomendou a internação da paciente em uma UTI – unidade de terapia intensiva. Entretanto, ao retornar ao Hospital Lair Maia, o Autor foi informado que sua esposa não poderia ser internada, por ainda não ter cumprido o período de carência do plano.

Após a negativa do plano, marcaram uma consulta com um neurologista pois a paciente já não andava mais, a consulta foi realizada no dia 24/05/2017 pelo Dr. Anderson Carvalho, que diagnosticou a paciente com a Síndrome de Guillain-Barré solicitando que a paciente fosse internada em UTI.

Como não foi feita a internação pelo Plano de Saúde Hapvida, requerida, a paciente foi direcionada para a observação, respirando com a ajuda de oxigênio, não havendo melhora da paciente, o Autor levou sua esposa para o pronto-socorro municipal da 14 de março, onde foi internada na UTI.

No pronto-socorro o Autor foi indagado pelo médico sobre a demora na administração da medicação, a paciente ficou em coma induzido durante o período da medicação, sendo que nesse período adquiriu uma broncopneumonia, o que acabou agravando seu caso, tendo uma parada cardíaca no dia 04/06/2017, logo após vindo a óbito.

Assim sendo, ingressou com a presente ação requerendo a procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização em danos morais na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ao final requereu a condenação em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo sentenciou a causa no id 17067533, julgando parcialmente procedente a ação:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

No id 16911618, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
interpôs Apelação alegando que o período de carência é uma prerrogativa dos planos de saúdes, pois garante um período mínimo necessário para que as reservas financeiras sejam criadas antes de se iniciar as despesas, afastando-se o risco de desequilíbrio atuarial do Setor.

Argumenta que a paciente não ficou desamparada em momento algum. Em 26/04/17, foi atendida na emergência, com quadro de náuseas e vômitos, há vários dias. Ao exame transvaginal, idade gestacional de 13 semanas e 4 dias, com feto sem batimentos cardíacos, caracterizando aborto retido. A paciente então recebeu prescrição para medicação para induzir o abortamento e realizar curetagem uterina, tendo sido transferida para rede pública.

Informa que em 24/05/2017, foi atendida na emergência do hospital Layr Maia, após avaliação de neurocirurgião, e procura hospital para internação em UTI, por hipótese diagnóstica de síndrome de Guillain Baré, contudo, a internação não pode ser operacionalizada, conforme disposições contratuais.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço a ensejar dano moral, pois agiu dentro dos limites da contratação e, requer, alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Requereu, destarte, que seja dado provimento ao recurso de apelação para reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA

DE COBERTURA CONTRATUAL - EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recusa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que:

1.

Necessidade do Cumprimento de Carência
– A internação, cirurgia e/ou exames complexos específicos, é necessário o cumprimento de carência de 180 dias, conforme previsto no contrato firmado entre as partes e na legislação aplicável, especificamente a Lei nº 9.656/1998. Alega que a esposa do autor, Karolayne Almeida de Castro, buscou atendimento após apenas 20 dias da contratação do plano de saúde, não tendo, portanto, direito à internação ou a exames complexos, uma vez que não foi cumprido o prazo de carência contratual.

2.

Atendimento de Urgência e Emergência
– Argumenta que, mesmo em situações de urgência, a cobertura é limitada às primeiras 12 horas de atendimento, conforme regulamentação da ANS e o art. 2º da Resolução CONSU nº 13. Após esse período, a continuidade do tratamento, incluindo internação, deve ser realizada em unidade pública (SUS) ou por conta do paciente.

3.

Inexistência de Dano Moral
– Alega que não houve ato ilícito, pois a conduta da empresa foi pautada em estrito cumprimento das normas contratuais e legais.

Defende que não há dano moral configurado na hipótese de negativa de cobertura de internação por falta de cumprimento da carência, conforme estipulado no contrato e na legislação de regência. Ressalta que todas as ações realizadas pela empresa foram em conformidade com o exercício regular do direito, não configurando ato ilícito ou abuso de direito.

4.

Proporcionalidade e Razoabilidade no Valor da Indenização
– A agravante afirma que, mesmo que fosse reconhecido o dano moral (o que nega), o valor de R$ 100.000,00 seria desproporcional e exorbitante, especialmente considerando a falta de agravamento do quadro clínico da paciente e o cumprimento, pela operadora, das suas obrigações legais e contratuais.

Ao final, requer que seja dado provimento à apelação da agravante, julgando improcedente a demanda de origem. Alternativamente,
reduza o valor da condenação
a um patamar condizente com o caso concreto, caso não seja exercido o juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

É de se registrar, inicialmente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a apelada como consumidora do serviço prestado e as apelantes no conceito de fornecedoras, conforme dispõe o § 2º do artigo 3º, do referido diploma legal.

É patente o entendimento deste Tribunal de que as relações estabelecidas entre as instituições de prestadoras de serviço de assistência à saúde e seus clientes se regem pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Assim já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º). Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009 - Des.(a) Manoel dos Reis Morais - DJE 25/01/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do STJ:

"Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Sobre a relação entre o CDC e a Lei de Assistência e Seguros de Saúde, discorre JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES:

"Entendido que a Lei 9.656/98 encontra-se dentro do direito do consumidor, seus dispositivos devem ser interpretados dentro dos princípios gerais ou contratuais da Lei 8.078/90. Em primeiro lugar, o consumidor do plano de saúde (ou seguro-saúde) continua a ter o direito de ver reconhecida sua vulnerabilidade (art. 4º, I) tanto na esfera da regulamentação administrativa quanto na esfera judicial. Tem ainda aplicação muito relevante o inciso V do art. 4º, já que os fornecedores dos planos e seguros se responsabilizam pela qualidade de seus serviços, inclusive tendo em conta a natureza continuativa da relação (cf. o art. 17, IV, da lei 9.656/98)." (Saúde e Responsabilidade, Seguros e Planos de Assistência Privada à Saúde, RT, Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13, p. 29).

Acerca da responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica, ressalta-se que é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Dessa forma, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

No caso vertente, verifico que a presente ação se trata do direito à indenização em virtude de alegado erro médico havido em diagnóstico,
mas sim a negativa de atendimento de urgência e internação em UTI da esposa do autor, KAROLAYNE ALMEIDA DE CASTRO, que acabou vindo a óbito.

É certo que a Lei impõe 180 (cento e oitenta) dias de carência para os chamados procedimentos eletivos, considerados como tais aqueles por cuja realização o usuário pode aguardar, e de apenas 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência (art. 12, V, "c" c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998), o que deve ser respeitado independentemente do previsto em contrato firmado entre as partes.

São considerados como casos de emergência aqueles que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98) e de urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional" (inciso II do art. 35-C da referida norma).

Assim, independentemente da existência de período de carência, havendo situação de urgência/emergência é indispensável o custeio integral do tratamento, sem limitação alguma, ainda que necessária à intervenção cirúrgica.
Deve se sobrepor, neste caso, o valor da tutela à vida em relação às limitações convencionais da contratação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o que ora se apresenta já assinalou que o período de carência contratualmente estipulado não deve prevalecer em face de situações emergenciais nas quais a recusa de cobertura frustraria o próprio sentido do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1153702/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0204597-2, Relator: Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Aplicável, ainda, à espécie, o Enunciado nº 302, da Súmula do STJ:

"É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra o caráter de urgência do atendimento de que necessitou a esposa Autor/Apelado, de modo que não há que se cogitar em cumprimento de período de carência, configurando-se abusiva a recusa da Ré/Apelante em autorizar sua interação.

DANOS MORAIS.

Pois bem.

No que se refere aos danos morais, temos que a conduta da Ré/Apelante, na forma relatada nos autos, vai além da injusta negativa de cobertura, revelando comportamento lesivo capaz de gerar danos, extrapolando o mero descumprimento contratual, o que levou a autora à óbito.

A conduta abusiva manifestada pela Ré/Apelante foi causa de exacerbado sofrimento para o Autor/Apelado que, necessitando ser internado diante da emergência de seu quadro clínico, deparou-se com a negativa da recorrente, embora mantivesse com elas contrato de plano de saúde destinado a essa finalidade, aumentando o sofrimento que já se fazia presente em razão da enfermidade que a acometia.

O recorrido viu-se desassistido quando mais precisava de amparo, experimentando aflição e transtorno que representam abalo imaterial, já que superiores ao mero aborrecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, ou solicitar o medicamento necessário para o seu tratamento, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

Confiram-se os seguintes precedentes: REsp 657.717/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrigi, DJ 12.12.2005; REsp 341.528/MA, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 09.05.2005; REsp 880035/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 18.12.2006; AgRg no Ag 846077/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18.06.2007 AgRg no Ag 520.390/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 05.04.2004, estando este último assim ementado:

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Seguro saúde. Recusa em custear o tratamento de segurado regularmente contratado. Suspeita de câncer. Dano moral.

1. A recusa em arcar com os encargos do tratamento da agravada, com suspeita de câncer, já definida nas instâncias ordinárias como indenizável por danos morais, constitui fato relevante, principalmente por ocorrer no momento em que a segurada necessitava do devido respaldo econômico e de tranqüilidade para realização de cirurgia e posterior recuperação. A conduta do agravante obrigou a recorrida a procurar outra seguradora, o que atrasou seu tratamento em aproximadamente 06 (seis) meses. Somente o fato de recusar indevidamente a cobertura pleiteada, em momento tão difícil para a segurada, já justifica o valor arbitrado, presentes a aflição e o sofrimento psicológico.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n.° 520.390/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 05.04.2004).

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Sobre esse tema Cavalieri Filho em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, p. 90, preleciona, "verbis":

"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes."

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não volte e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Em casos análogo9s, o STJ já decidiu que o valor arbitrado encontra-se condizente com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DA PACIENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 2.
No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, tendo em vista a morte da paciente, sua esposa, em face da deficiência do tratamento que lhe foi dispensado. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1056650 SP 2017/0033242-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MORTE EM HOSPITAL. Pretensão de reparação por danos morais, em razão da morte de paciente em hospital municipal. Cabimento. Responsabilidade do ente público. O laudo médico pericial elaborado pelo IMESC concluiu que houve demora no diagnóstico do paciente e posterior demora na sua transferência para o Hospital Regional de Osasco, o que levou o paciente ao óbito
. Falha no serviço público caracterizada. Indenização por danos morais devida. Valor da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que se mostra adequado, segundo as circunstâncias do caso
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da Lei nº 11.960/09. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral ( RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo ( REsp 1.495.146/MG, Tema 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. Cabimento. A quantia fixada na sentença, 15% sobre o valor da condenação, não é razoável e deve ser reduzida. A ação foi parcialmente procedente, pois não foi acolhido o pedido de indenização em valor não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos. Fixa-se a verba em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Remessa Necessária: 40123712320138260405 SP 4012371-23.2013.8.26.0405, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018)

Assim, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de danos morais merece ser mantida no "quantum" de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizados pelos consectários legais (Súmula n. 362, do STJ).

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2025